Tribunal: TJDFT
Processo: 0720767-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. RESSARCIMENTO DE IPVA DEVIDO PELO VENDEDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA PORQUE O PEDIDO ANALISADO ENCONTRA-SE FORMULADO NA INICIAL. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada pela RECORRENTE visando à transferência da propriedade de veículo automotor e ao ressarcimento de valores pagos a título de IPVA após a alienação.
2. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a transferência do veículo e a restituição de R$ 3.415,24 (três mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) referentes ao IPVA.
3. Ambas as partes interpuseram apelação. A autora requereu a majoração da condenação para R$ 4.269,08 (quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e oito centavos) e a fixação dos honorários sobre o valor da causa ou por equidade. O réu alegou nulidade da sentença por julgamento extra petita e defendeu a inexistência de responsabilidade pelo IPVA.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três pendências em debate: (i) definir se houve julgamento extra petita quanto à condenação ao ressarcimento do IPVA; (ii) estabelecer se o réu é responsável pelo pagamento do IPVA incidente após a alienação do veículo; e (iii) verificar se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita é rejeitada. A petição inicial contém pedido expresso de ressarcimento de tributos incidentes após a alienação do veículo, o que legitima a condenação imposta.
7. A responsabilidade pelo IPVA não decorre da solidariedade prevista no art. 134 do CTB, que se limita às penalidades por infrações de trânsito. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 585, afasta a responsabilidade do ex-proprietário pelo IPVA após a alienação.
8. O pagamento do IPVA pela autora legitima o pedido de ressarcimento, nos termos do art. 285 do Código Civil, pois a dívida fiscal interessa exclusivamente ao réu.
9. A majoração do valor da condenação é indeferida por ausência de comprovação documental suficiente da quinta parcela do IPVA.
10. Os honorários advocatícios devem observar o percentual legal sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2o, do CPC. O valor da condenação não é irrisório, o que afasta a aplicação do §8o do mesmo artigo.
11. O percentual dos honorários é revisto para 15% (quinze por cento), considerando os critérios legais e a atuação do advogado. Honorários recursais majorados em 2% (dois por cento), conforme art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Apelo do réu desprovido e o da autora parcialmente provido para redimensionar os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e majorar os honorários recursais em 2% (dois por cento).
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade prevista no art. 134 do CTB não abrange o IPVA incidente após a alienação do veículo. 2. O pagamento de tributo pelo ex-proprietário autoriza o pedido de ressarcimento ao adquirente. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais legais sobre o valor da condenação, salvo hipóteses excepcionais de irrisoriedade ou inestimabilidade."